Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LANÇAMENTO. NULIDADE.
1. É nula a inscrição de pessoa jurídica na dívida ativa sem que antes fosse promovida a sua regular notificação e intimação pessoal (Lei Distrital 4.567/2011 11 § 1o I), a possibilitar a observância do contraditório e da ampla defesa.
2. Mostra-se descabida a intimação por edital sem o prévio esgotamento dos meios cabíveis para encontrar os representantes legais da empresa.
3. Ausente a comprovação do abalo à honra objetiva; à imagem e à credibilidade da pessoa jurídica, não há se falar em dano moral compensável.
4. Na distribuição da sucumbência, devem ser considerados o número de pedidos acolhidos e a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um dos pedidos formulados. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se parcial provimento ao recurso adesivo da autora.